Tribunal: STF
Processo: HC 99054
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-30
Data de publicação: 2010-11-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FURTO DE ÁGUA POTÁVEL MEDIANTE LIGAÇÃO CLANDESTINA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. QUESTÃO DE ORDEM. WRIT PREJUDICADO. 


I – Paciente denunciado pela suposta prática do crime de furto de água potável mediante ligação clandestina. 




II – Alegação de insignificância da conduta ante o valor irrisório da res furtiva. 




III – A superveniência de extinção da punibilidade decorrente do reconhecimento, pelo Tribunal Estadual, de prescrição da pretensão punitiva, torna prejudicada esta impetração. 




IV – Questão de ordem proposta pelo Ministro Ayres Britto 




V – Habeas corpus prejudicado.